Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728884-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: Moise Nefussi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723807-96.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer. Na inicial, afirma o requerente ser beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Acrescenta que, na data de 5/6/2024, enquanto realizava sessão de fisioterapia, se desequilibrou, e caiu, razão pela qual foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia para atendimento de emergência. Pontua que se submeteu a realização de exames e posteriormente foi liberado. Contudo, no dia seguinte, o requerente apresentou um quadro de insuficiência respiratória e descompensação cardíaca, razão pela qual buscou o pronto socorro e, na sequência, foi solicitada a autorização para internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Noticia, no entanto, que o pedido foi negado pela operadora com a justificativa de que o “serviço solicitado não possui cobertura” (ID 200102183, p. 4). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) a concessão tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando imediatamente que as requeridas autorizem e custeiem a internação que atenda às necessidades da parte autora, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – devendo ser intimado em caráter de urgência;” (ID 200102183, p. 11) É o necessário. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial em razão da idade (ID 200105571, p. 1). No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a prova documental revela o requerente como beneficiário do plano de saúde gerido pela requerida (ID 200105590). Ao que se afirma, a negativa de autorização da requerida fundar-se-ia na ausência de cobertura para o serviço solicitado (ID 200107945). Volvendo olhos sobre os documentos que secundam a peça de ingresso, constato que a admissão do requerente no estabelecimento hospitalar derivou de atendimento de urgência em pronto socorro (ID 200105583) e, considerando o agravamento de seu quadro clínico e a premente necessidade de preservação de sua vida, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (ID 200105573). A conjugação da forma de ingresso do requerente no estabelecimento hospitalar com a urgência da intervenção atrai a incidência da hipótese legal inscrita no art. 35-C, I, da Lei no. 9.656/98, que determina: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Constato, ainda, a seguinte assertiva lançada na Resolução no 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, que preceitua: Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de “summaria cognitio”, revela-se antijurídica sua recusa, privando o beneficiário dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde do requerente, agravada pela sua idade, impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E SUPORTE TODOS OS CUSTOS INERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AO QUAL SE SUBMETEU O REQUERENTE, INCLUSIVE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, INICIADO EM 6/6/2024, ATÉ SUA ALTA MÉDICA, A CRITÉRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. FIXO o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da determinação acima, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a R$ 20 mil (vinte mil reais). O termo inicial do prazo será a data da efetiva citação/intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos, por se tratar de prazo material.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61501554), em síntese, que não há relação jurídica substancial constituída entre as partes, uma vez que contrato do plano de saúde foi celebrado com a Unimed Leste Fluminense, que possui registro próprio na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Assim, a recorrente conclui ser parte ilegítima para integrar a relação jurídica processual. Ademais, argumenta que não a multa cominatória foi fixada em valor desproporcional, devendo ser reduzida ou mesmo excluída. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação da recorrente de cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela deferida em favor da recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 61501558). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e não pode ser conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de matéria semelhante assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Assim, a recorrente permanece, logicamente, obrigada a cumprir eventual ordem judicial emanada do Juízo singular. É necessário destacar, ademais, apenas para argumentar, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento a respeito da legitimidade passiva em situações como a presente. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Apelação contra a sentença que, em ação anulatória de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao custeio das despesas médico hospitalares do autor que excederam a cobertura das primeiras 12 (doze) horas; declarou nula a cobrança por parte do Hospital e determinou que o plano de Saúde arque com a respectiva despesa; e condenou o Hospital ao ressarcimento da quantia paga. 2. Segundo majoritário entendimento jurisprudencial, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência e urgência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4 . Ainda que o plano de saúde do autor preveja expressamente a limitação de atendimento pelo prazo de 12 horas, diante de situações excepcionais e graves, como a relatada nos autos, a referida restrição mostra-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, constatado o caráter de urgência, incumbe ao plano de saúde custear a cobertura do atendimento. 5. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1346460, 07178479520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). No que diz respeito à multa cominatória, deve haver o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator